Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-32.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000262-32.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), MARY FERREIRA DA CRUZ - CPF: 513.981.411-00 (IMPETRANTE), VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN (IMPETRADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente pela não intervenção ministerial, em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança n. 1000262-32.2022.811.9005

Impetrante:
Mary Ferreira da Cruz

Impetrado(a):
MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 93

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –INDEFERIMENTO DE PLANO PELA AUTORIDADE COATORA – – ILEGALIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O indeferimento da gratuidade da justiça não pode ser justificado somente pela condenação por litigância de má-fé, sendo imprescindível a aferição da capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios no caso concreto.

Inviável a apreciação de teses e documentos não analisados pelo Juízo de 1ª instância, sob pena de caracterizar supressão de instância.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra da
MM. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela autora, ora impetrante, nos autos de n.
1028819-09.2021.8.11.0002,
haja vista a condenação nas penalidades decorrentes de litigância de má-fé.

A impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a legislação pátria não exige quaisquer comprovações ao usufruto da benesse da gratuidade da justiça, bastando a simples afirmação de hipossuficiência pela parte.

A liminar foi indeferida por este juízo no id.

124786168 e a autoridade coatora, oficiada, deixou de prestar as informações solicitadas, conforme certificado no id. 128280679.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

125122169).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Impetrante”
, quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - RMS: 27325 BA Relatora Min. LAURITA VAZ, publicado em 29/03/2012).

Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste
mandamus
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09, como a ora trazida a esta Turma pelo impetrante.

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juíza de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu a gratuidade da justiça.

Ao que se vê dos autos, a sentença prolatada no feito originário julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora impetrante, motivo pelo qual a mesma apresentou recurso inominado, postulando as benesses da gratuidade da justiça, a fim de ser dispensada de recolher o preparo recursal.

No juízo de admissibilidade do recurso, a autoridade coatora tratou de inferir o pedido de gratuidade, nos seguintes termos:

“Ante a condenação ao pagamento de multa, custas e honorários advocatícios por litigância de má fé (id. 73526466), INDEFIRO o benefício da justiça gratuita.”

Diante dessa decisão, verifica-se que aquele Juízo considerou que o indeferimento da justiça gratuita seria decorrência necessária da condenação nas penalidades por litigância de má-fé, o que, em regra, contraria o ordenamento jurídico pátrio que circunda o tema.

Apesar da condenação nas penalidades da
litigância
de má-fé, não há repercussão
, de per si
, na possibilidade de concessão da benesse da
justiça gratuita
para interposição do
recurso
inominado, em observância ao direito constitucional de ação e ao duplo grau de jurisdição, sobretudo quando uma das questões
sub judice
é exatamente a própria existência, ou não, da mencionada má-fé.

Assim, a exigência indiscriminada de pagamento do
preparo
recursal pode resultar em vedação de acesso ao reexame da questão, até mesmo da própria condenação em
litigância
de má-fé, porquanto pode ser afastada em sede recursal ou confirmada, sendo que, nessa última hipótese, não haverá prejuízo à cobrança das penalidades, que não são abarcadas pela gratuidade da justiça, a rigor do que prescreve o artigo 98, §4º do Código de Processo Civil.

Com essa intelecção, cito oportuno entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

[...]

5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1989076 MT, T3 - TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra N
ANCY ANDRIGHI
, julg. em 17/05/2022)

Destaco, ainda, que esse tem sido o entendimento dominante no âmbito desta Turma Recursal, como exemplificam os seguintes
mandamus
, com hipóteses análogas à presente: N.U.
1000225-44.2018.8.11.9005
, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 12/04/2019; N.U. 1000585-08.2020.8.11.9005, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 15/02/2022.

No entanto, ainda que reconhecida a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem, impende ressaltar que a análise da benesse da gratuidade, na decisão questionada, limitou-se à situação da litigância de má-fé.

O juízo prévio de admissibilidade recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de incumbência do juiz condutor do feito em 1ª instância (Enunciado 166 do FONAJE), de tal forma que não cabe ao presente juízo proceder à análise do direito, ou não, ao benefício da justiça gratuita pela recorrente, ora impetrante, sob pena de restar caracterizada supressão de instância, visto que o juízo originário ainda não enfrentou o tema.

Em casos semelhantes, o E. TJMT já fixou que
“não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido.”
(N.U. 1019811-14.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julg. em 23/03/2022).

Sob esse aspecto,
cabe à magistrada de origem
avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
, consoante Enunciado 116 do FONAJE.

Desse modo, como a impetrante comprovou satisfatoriamente a ilegalidade vertida na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, no sentido de ser analisada a possibilidade de concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, dentro do contexto específico dos autos e da situação da parte autora, sem que a anterior condenação por litigância de má-fé constitua óbice
prima facie
.

Pelo exposto,
concedo

parcialmente

a segurança
à impetrante, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo de nº 1028819-09.2021.8.11.0002, determinando ao Juízo de origem que proceda à aferição da hipossuficiência da parte autora e decida fundamentadamente sobre o direito à gratuidade no caso concreto.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada
.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022